Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-11.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000439-11.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI DA SILVA JUNIOR - CPF: 062.851.301-16 (APELANTE), JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 055.554.301-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON TOMAZ COSTA - CPF: 086.860.869-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA AFONSO - CPF: 019.973.151-90 (VÍTIMA), MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER - CPF: 700.835.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. A. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MARFIM MADEIRAS (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN BENTO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2°, II E VII DO CP E ART. 244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME PATRIMONIAL –

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA BRANCA – INVIABILIDADE – MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA – TEORIA MONISTA – ART. 30 DO CP – RECURSO
DESPROVIDO CONFORME PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito.

Assim, no roubo praticado em concurso de pessoas, a majorante referente ao emprego de arma branca, por se tratar de circunstância elementar objetiva, comunica-se a todos os agentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Claudinei da Silva Junior
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
fechado
, de
8 anos, 6 meses e 11 dias
de
reclusão
, bem como ao pagamento de
23 dias-multa
, pela autoria, em concurso formal, de
dois
crimes de
Roubo duplamente majorado,
e do delito de
Corrução de Menores
, previstos, respectivamente, no art. 157, § 2o, II e VII

c/c art. 70, do CP e art. 244-B do ECA (Id. 86127474).

Inconformado com o cálculo de sua pena ele busca a
exclusão da majorante
referente ao emprego de
arma branca
(Id. 86127487).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 86127492);
igualmente
, em parecer a PGJ, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue (Id. 92671481):

“ROUBO - APELAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO USO DE ARMA BRANCA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – PELO IMPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021